Tribunal: STF
Processo: ARE 1397115
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AO MEIO AMBIENTE. REGULARIZAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. CONSTITUCIONALIDADE: PRECEDENTES. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE DANOS AMBIENTAIS DECORRENTES DE CONSTRUÇÃO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE ANTES DE JULHO 2008: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRESENÇA DE EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MARGENS DO RIO – SITUAÇÕES CONSOLIDADAS ANTES DE JULHO DE 2008 – PROVA TESTEMUNHAL UNÍSSONA E SEM A PRESENÇA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DEMOLIÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS AFASTADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 61-A DO CÓDIGO FLORESTAL – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO ” (e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos apenas “para excluir a condenação equivocada quanto ao pagamento das custas processuais” (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o § 3º do art. 225 da Constituição da República.



    Salienta que “o novo Código Florestal, em seu artigo 61-A, permitiu a continuidade das atividades em imóveis localizados em áreas rurais consolidadas, porém estabeleceu condições especiais para que essa área de recuperação fosse arrefecida, bem como não isentou o proprietário de preservá-la, tendo em vista suas relevantes funções ecológicas” (fl. 13, e-doc. 35).



    Assevera que “a condenação do requerido, nos exatos termos firmados pela sentença, é medida que se impõe, já que está manifesto nos autos que o mesmo faz uso de Área de Preservação Permanente de forma irregular, pois mantém edificações em tal local em desacordo com a legislação ambiental e não comprovou a anterioridade das construções ao ano de 2008“ (fl. 16, e-doc. 35).



    Afirma que “o ora Recorrido não logrou êxito em comprovar que tais edificações estão consolidadas nos termos do art. 61-A, do Código Florestal, pois apesar de as testemunhas arroladas terem indicado que as construções são anteriores ao ano de 2008, fato é que após o ajuizamento da demanda houve diversas modificações na propriedade, destacando-se que a vistoria de fls. 385-393 consignou que ‘a casa para moradia de funcionários se encontra a 85 metros da margem do rio, o cidadão contatado no momento da vistoria informou que houve remanejamento da antiga construção, porém, ainda se encontra em APP’” (fl. 16, e-doc. 35).



    Sustenta que “o nexo causal, através do qual se constata que a conduta comissiva do requerido, consubstanciada na existência de edificações em Área de Preservação Permanente de seu imóvel, acabou por gerar danos ao meio ambiente, devendo o Recorrido ser condenado às obrigações de fazer, não fazer e indenizar” (fls. 17-18, e-doc. 35).



    Pede “seja o presente recurso conhecido e, ao final, provido, para, reconhecendo-se a ofensa ao artigo 225, caput e §3º, da Constituição Federal, reformar o acórdão recorrido no sentido negar provimento ao recurso de apelação interposto por João Lemes Gonzaga, mantendo-se a sentença que julgou totalmente procedente a ação civil pública ajuizada“ (fls. 18-19, e-doc. 35).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 39).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “não se pretendeu, com a aludida via recursal, a reincursão no acervo fático probatório mediante a análise minudenciada de documentos, testemunhas, etc., haja vista que o que se buscou foi a correção do error in judicando, proveniente de equívoco na valoração da questão posta em análise” (fl. 10, e-doc. 46).



    Ressalta que “não há se falar em continuidade da atividade agrossilvipastoril em Área de Preservação Permanente consolidada, pelo contrário, a manutenção das edificações no local somente irá agravar os danos ambientais” (fl. 14, e-doc. 46). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. Em 1º.9.2022, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo provimento do presente recurso extraordinário com agravo nestes termos:



    “Ambiental. Área de Preservação Permanente - APP. Edificações irregulares. Ação civil pública julgada procedente. Sentença parcialmente reformada pelo TJRS para afastar a obrigação de demolição das edificações anteriores a julho de 2008 e, por consequência, afastar a reparação do dano ambiental pretérito. Recurso extraordinário. Alegada violação ao artigo 225, caput e §3º da Constituição Federal. Inadmissibilidade fundamentada na Súmula 279/STF. Acolhimento da tese recursal que prescinde de revolvimento de matéria fático probatória. Valoração incorreta das provas pelo Tribunal de origem. Não incidência da Súmula 279/STF. Não basta a afirmação simplista, alicerçada tão somente em prova testemunhal, de que as edificações irregulares em APP são anteriores a julho de 2008, se o comando legal do art. 61-A1 do Código Florestal exige que tais construções estejam associadas às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rual, desde que em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, ônus do qual não se desincumbiu o Agravado. Comprovada existência de edificações dentro de área de APP e degradação do meio ambiente. Considerando a ausência de comprovação de que o desmatamento já estava consolidado em 2008, conforme exige o art. 61-A do Código Florestal, é devida a indenização em razão do dano ambiental existente, nos exatos termos da sentença de piso. Parecer pelo provimento do agravo para que seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (e-doc. 320).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6.Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade de dispositivos da Lei n. 12.651/2012 e assentou ser insustentável a alegação de que o novo Código Florestal não poderia alcançar atos pretéritos. Confira-se trecho da ementa do julgado: 



    “(i) Artigos 7º, § 3º, e 17, caput e § 3º (Desnecessidade de reparação de danos ambientais anteriores a 22.08.2008 para a obtenção de novas autorizações para suprimir vegetação em APPs e para a continuidade de atividades econômicas em RLs): o legislador tem o dever de promover transições razoáveis e estabilizar situações jurídicas consolidadas pela ação do tempo ao edificar novos marcos legislativos, tendo em vista que a Constituição da República consagra como direito fundamental a segurança jurídica (art. 5º, caput). O novo Código Florestal levou em consideração a salvaguarda da segurança jurídica e do desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) ao estabelecer uma espécie de marco zero na gestão ambiental do país, sendo, consectariamente, constitucional a fixação da data de 22 de julho de 2008 como marco para a incidência das regras de intervenção em Área de Preservação Permanente ou de Reserva Legal; Conclusão: Declaração de constitucionalidade do art. 7º, § 3º, e do art. 17, caput e § 3º, da Lei n. 12.651/2012 ( vencido o Relator ). (...)



      (r) Arts. 44; 48, § 2º; e 66, §§ 5º e 6º (Cota de Reserva Ambiental CRA): A Cota de Reserva Ambiental (CRA) consiste em mecanismo de incentivos em busca da proteção ambiental, não se limitando às tradicionais e recorrentemente pouco efetivas regras de imposições e proibições (command-and-control), por meio da criação de ativos correspondentes à preservação dos recursos ecológicos, de modo que qualquer tipo de degradação da natureza passa também a ser uma agressão ao próprio patrimônio. As soluções de mercado (market-based) para questões ambientais são amplamente utilizadas no Direito Comparado e com sucesso, a exemplo do sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono (European Union Permission Trading System ETS). Um grande caso de sucesso é o comércio internacional de emissões de carbono, estruturado em cumprimento aos limites de emissões fixados pelo Protocolo de Kyoto. A União Europeia, por exemplo, estabeleceu em 2005 um sistema de permissões negociáveis de emissão de carbono, especificando os limites que cada poluidor deve atender, os quais são reduzidos periodicamente (European Union Permission Trading System ETS). Ao final de cada ano, as companhias devem possuir permissões suficientes para atender às toneladas de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa emitidos, sob pena de pesadas multas. Dessa forma, a possibilidade de negociação (cap-and-trade) incentiva a redução de emissões como um todo e, ao mesmo tempo, possibilita que os cortes sejam feitos em setores nos quais isso ocorra com o menor custo. Nesse sentido, além de atender aos ditames do art. 225 da Constituição, no que se refere à proteção do meio ambiente, esse instrumento introduzido pelo novo Código Florestal também satisfaz o princípio da eficiência, plasmado no art. 37, caput , da Carta Magna. Por fim, a necessidade de compensação entre áreas pertencentes ao mesmo bioma, bem como a possibilidade de compensação da Reserva Legal mediante arrendamento da área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal, ou, ainda, por doação de área no interior de unidade de conservação, são preceitos legais compatíveis com a Carta Magna, decorrendo de escolha razoável do legislador em consonância com o art. 5º, caput e XXIV, da Constituição; Conclusão: Declaração de constitucionalidade dos artigos 44, e 66, §§ 5º e 6º, do novo Código Florestal; Interpretação conforme a Constituição ao art. 48, § 2º, para permitir compensação apenas entre áreas com identidade ideológica (vencido o relator)” (ADC n. 42, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 13.8.2019).



    Confiram-se também os precedentes:



    “DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESERVA LEGAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECOMPOSIÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 68 DO CÓDIGO FLORESTAL. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. Reconhecida, pelo Tribunal a quo, possibilidade da aplicação retroativa do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, à negativa de concessão do benefício nele previsto, ante a ausência de comprovação de requisito exigível para o gozo da benesse, não importa violação de preceito da Constituição da República. Inexistente, na espécie, o alegado afastamento do Novo Código Florestal. 2. Compreensão diversa acerca do atendimento dos requisitos do art. 68 da Lei nº 12.651/2012, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (ARE n. 1.329.106-AgR-segundo, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. CONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DA LEI 12.651/2012. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto da ADC 42 e das ADIs 4.901; 4.902; 4.903 e 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei 12.651/2012. 2. A não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por este Tribunal. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.322.337-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2021).



    O julgado recorrido ajusta-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, tendo sido reconhecida a aplicação imediata dos dispositivos da Lei n. 12.651/2012 sobre regularização de reserva legal.



    8. Na espécie vertente, a sentença de primeiro grau foi parcialmente reformada pela Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul para afastar a obrigação de demolição das edificações anteriores a julho de 2008 e, por consequência, afastar a reparação do dano ambiental pretérito, nos termos seguintes:



    “Antes de adentrar à análise do mérito propriamente dito, importa ressaltar que os pontos controvertidos, ou seja, os imóveis em que entende o Apelante que deverão ser mantidos, são aqueles denominados como ‘barracão’, que engloba a cantina e o alojamento dos funcionários, bem como a ‘casa do capataz’ (f. 603). (...) 



    Com efeito, segundo o estudo realizado in loco no referido imóvel (fls. 406-412 e 432-440), teria sido constatada a existência de edificação irregular bem como desmatamentos em áreas de preservação permanente. 



    A sentença do juízo a quo, na parte que interessa ao presente recurso, foi proferida nos seguintes termos (f. 580-583): 



    ‘Às f. 385-393 consta relatório de vistoria, de 10/10/2016, que tinha por finalidade de se verificar se o ‘barracão que engloba a cantina e o alojamento de funcionários estão situados em área de APP’ que apurou está localizado ‘a 80 metros da margem direita do Rio Taquari’ (f. 389) e que ‘somente a casa principal considerada sede da fazenda se encontra fora da área de preservação permanente, já o alojamento, o refeitório, casa de moradia de funcionário e alvenaria para limpeza de pescados estão ainda em APP’ (f. 391). 



    Com a finalidade de determinar-se o cumprimento do acordo na integralidade, realizou-se nova vistoria em 12/06/2017 (f. 432-440) que apurou o seguinte: 



    a) Edificações existentes no imóvel e suas respectivas distâncias do Rio Taquari. 1 – Edificação de alvenaria para alojamento de funcionários (antiga sede) foi realizada medição no início da margem do Rio Taquari até a frente da edificação, totalizando a distancia de 100 metros; 2 – Edificações de alvenaria barracão que engloba cantina, refeitório, sala de máquinas, alojamento dos funcionários e capataz foi realizado medição no início da margem do Rio Taquari até a frente da edificação, totalizando a distancia de 80 metros; 3 - Edificação de alvenaria casa do proprietário (antiga casa do funcionário) foi realizada medição no início da margem do Rio Taquari até a frente da edificação, totalizando a distancia de 85 metros; 4 - Edificação de alvenaria quartos para hóspedes, foi realizada medição no início da margem do Rio Taquari até a frente da edificação, totalizando a distancia de 65 metros; 5 – Galinheiro realizada medição no início da margem do Rio Taquari, totalizando a distancia de 150 metros; 6 – Barracão que engloba o depósito de sal e maquinários, construída recentemente, realizada medição no início da margem do Rio Taquari, totalizando a distancia de 200 metros; 



    Referida vistoria concluiu, por fim, que ‘quanto à demolição/retirada constatamos que houve do limpador de peixe, caixa d'água, banheiro e galinheiro, não houve da casa de funcionário/depósito de sal e casa do capataz que estão a 80, 85 e 65 metros respectivamente da margem do Rio’ (f. 439). Apurou-se, assim, que não houve a demolição na sua totalidade, tendo algumas das edificações apenas alterada a sua função/destinação e ‘todos ainda em área de preservação permanente’ (f. 439 



    O requerido justificou às f. 452-453 que as edificações não demolidas, isto é, a sede da fazenda e o barracão não foram demolidos pois são anteriores a 22/07/2008, ou seja, são áreas consolidadas em área de APP, e quando adquiriu a fazenda em 2005 elas já existiam. 



    Há que se consignar que o Código Florestal autoriza a continuidade de atividades agrícolas em áreas de APP, desde que anteriores a 22 de julho de 2008, consoante artigo 61-A, in verbis: (...)



    E a continuidade das atividades agrícolas na região, para ser considerada ‘área consolidada’ com a existência das construções em área de APP anteriores a julho de 2008, não restou suficientemente demonstrada. O requerido, ao afirmar que a área era consolidada, deveria ter feito prova da sua alegação por meio de documentos. Outrossim, o relato das testemunhas em audiência não se mostraram suficientes a corroborar as alegações, uma vez que os relatos mostraram-se inconclusivos.



    A testemunha JOSE FIRMINO informou que é pescador há mais de 20 anos e que conhece o imóvel, sendo que as construções que existiam no lugar tais como limpador de peixe, banheiro, caixa d'água, casa do gerente, um outro quartinho, galinheiro foram demolidas e a área está sendo reflorestada. Afirmou que as construções já existiam antes de 2008, sem precisar uma data, e disse ainda que o assoreamento do rio está mudando muito a região, pois está derrubando muita coisa.



    Já a testemunha SÉRGIO CLIMACO DE CASTRO disse que conhece o imóvel desde 2004, pois foi contratado pelo antigo proprietário e fez o georreferenciamento da área. Informou que as construções que existiam quando o requerido comprou o imóvel, tais quais limpador de peixe, banheiro e caixa d'água, foram demolidas e que foi feita a demolição de todas as construções que eram objeto do acordo. Disse que não existe um porto no imóvel, mas apenas uma área sem estrutura de porto, unicamente para acesso dos barcos em épocas de cheia. Relatou que a vegetação está em regeneração e que foram plantadas novas espécies, sendo que tal regeneração da área de APP já se encontra em estágio mais avançado atualmente. 



    Por seu turno, a testemunha VALDIVINO, ouvido como informante, disse que trabalhou na fazenda entre 2004 e 2014. Narrou que em 2004 já existiam as construções e não foi construído nada, apenas conservado o que já existia. Disse que existia uma área de mata ciliar, que era pequena e após essa área de mata ciliar é que ficavam as construções. Afirmou que por volta do ano de 2015 voltou a trabalhar na fazenda e viu que muitas das construções não existiam mais, apenas os postes de iluminação. Relatou que a casa que ele morava não existia mais também. Questionado pelo Ministério Público, respondeu que a casa que morava era longe do rio, não sabendo precisar a distância, mas que acha que ficava entre 50 e 60 metros e que não existia um porto no imóvel. Respondeu ainda que a sede da fazenda ainda existe mas que não sabe a distância até o rio. Relatou que foi realizada a conservação da APP existente no imóvel, que trabalhou dez anos no imóvel, entre 2004 e 2014 e que o barracão e a casa do capataz eram longes do rio. Informou, por fim, que as construções já existiam no local antes de 2008. 



    Embora tenham as testemunhas afirmado que as edificações eram existentes antes de 2008, os relatos não se mostraram conclusivos o suficiente para confirmar que as construções já existiam ali antes de 2008. Ademais, não foi possível verificar nos documentos constantes nos autos qualquer prova das alegações do requerido, que apenas informou a existência de área consolidada, sendo que o relatório de vistoria de f. 432-440 também não foi capaz de sanar a controvérsia ao constatar que ‘o capataz senhor RODRIGO não soube informar precisamente a data do início das construções existentes no local da vistoria se antes ou depois de 22/07/2008’ (f. 439), não se mostrando a prova testemunhal produzida suficiente para amparar o seu direito.’



    O pleito autoral respaldou-se em diagnóstico ambiental na propriedade que margeia o Rio Taquari, o qual concluiu que o imóvel do apelante possui edificação irregular, estabelecida em área de preservação permanente – APP, razão por que se pleiteou a remoção de qualquer construção que se encontre dentro da área de Preservação Permanente do Rio Taquari, além de apresentar projeto de recuperação de área degradada – PRAD.



    Em relação a esta matéria, este E.. Tribunal de Justiça já decidiu em várias oportunidades que, em consonância o disposto no art. 61-A, do Código Florestal, resta autorizada a manutenção de residências e infraestrutura associadas à atividades agrossilvipastoris nas Áreas de Preservação Permanente consolidadas até 22 de julho de 2008, exatamente como na hipótese em apreço, senão vejamos: (...)



    Assim, se a própria legislação autoriza a continuidade da atividade desenvolvida consistente no turismo de pesca, a pretensão de remoção ou demolição e recuperação da área não merece prosperar. (...)



    Conforme anteriormente colacionados, os relatos das testemunhas foram uníssonos ao afirmarem que tais edificações já existiam antes de 2008. 



    Ora, se algo existe antes do ano de 2008, faz-se razoável presumir que tal existência decorre, ao menos, do ano de 2007. 



    Ademais, não há, nos presentes autos, qualquer prova que desabone os referidos depoimentos, sendo certo que, embora a prova testemunhal não seja absoluta, há de ser especialmente considerada quando inexistam outras, ou, como é o caso dos autos, inexistam informações que as aviltem.



    Em consequência, demonstrado nos autos que a atividade exercida pelo Apelante tem autorizada sua continuidade pela própria legislação ambiental, bem como que a propriedade foi consolidada antes de 22 de julho de 2008, a demolição ou remoção se afigura desproporcional e desarrazoada, afastando-se também indenização por danos ambientais, devendo, porém, ser mantido somente o comando judicial no que tange a tutela inibitória atinente à proibição de se proceder qualquer intervenção na área de preservação permanente, bem como nas edificações já levantadas, que se encontram às margens do Rio Taquari, na Cidade de Coxim-MS ” (fls. 4-11, e-doc. 18 – grifos nossos).



    Na espécie, além da sentença de primeiro grau, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido.



    A despeito de concluir pelo provimento do recurso e manifestar-se, em seu parecer, pelo afastamento da aplicação ao caso da súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, o Procurador-Geral da República desdiz-se ao expor que: “Valoração incorreta das provas pelo Tribunal de origem. Não incidência da Súmula 279/STF. Não basta a afirmação simplista, alicerçada tão somente em prova testemunhal, de que as edificações irregulares em APP são anteriores a julho de 2008, se o comando legal do art. 61-A1 do Código Florestal exige que tais construções estejam associadas às atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rual, desde que em áreas rurais consolidadas até 22 de julho de 2008, ônus do qual não se desincumbiu o Agravado. Comprovada existência de edificações dentro de área de APP e degradação do meio ambiente. Considerando a ausência de comprovação de que o desmatamento já estava consolidado em 2008...” (grifos nossos).



    A ação, na origem, é civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, que alegava a grave irregularidade ambiental, que não se poderia manter. Cabe a quem representa, denuncia ou acusa o ônus da prova no sistema jurídico brasileiro. Quem teria, pois, de desincumbir-se da obrigação de comprovar o alegado era exatamente o órgão competente do Ministério Público, tendo havido, diferente disso, o desfazimento do alegado pelas testemunhas trazidas na fase instrutória pela parte, agora agravado. 



    Reconhecendo a gravidade do que se apresenta nos autos, não há como, em sede de agravo interposto em recurso extraordinário inadmitido, reformar acórdão do Tribunal de Justiça sem se fazer nova incursão no acervo probatório, o que não é possibilitado a este Supremo Tribunal. 



     Assim, o que se tem é que a apreciação do pleito recursal demandaria imprescindível e não autorizada análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, que assim não pode ser afastada, diferente do afirmado pelo Ministério Público. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.364.344-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.359.886-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. Ação civil pública. Construção irregular. Área de preservação permanente. Princípio da proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.176.855-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.4.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora